Tribunal: TJDFT
Processo: 0716555-67.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
apelação cível. consumidor. ação de cobrança. PROVA DOCUMENTAL e testemunhal. INUTILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. despesas médicas. paciente beneficiária de plano de saúde. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PROCEDIMENTO ANESTésico. RECUSA DE COBERTURA. ausência de comunicação prévia. violação ao dever de informação. vulnerabilidade do consumidor. falha na prestação do serviço. impossibilidade de cobrança.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por clínica médica terceirizada contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança em face de beneficiária de plano de saúde. A clínica busca o pagamento de R$ 4.110,04 referentes ao serviço de anestesia prestado durante cirurgia realizada em nosocômio, cuja cobertura foi negada pelo plano de saúde. O pedido inicial foi julgado improcedente sob o fundamento de falha no dever de informação quanto à negativa de cobertura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se há nulidade de sentença decorrente do alegado cerceamento de direito de defesa decorrente da negativa produção de provas testemunhal e documental e o ulterior julgamento antecipado da lide; e (ii) se há responsabilidade da paciente pelo pagamento dos honorários médicos em razão da negativa de cobertura não informada previamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito de a parte exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias aos fatos alegados para o julgamento da causa deduzida no processo. 3.1. Em conformidade com os arts. 370 e 371 do CPC, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.3.2. Não ocorre cerceamento de defesa, e mostra-se cabível o julgamento antecipado do mérito, quando constatado que a documentação presente nos autos se revela suficiente para o julgamento da ação, em especial, pela possibilidade concedida pelo códex processual de indeferimento da produção da prova testemunhal, ante a existência de documentos que permitam a solução da controvérsia (art. 433, I, do CPC). Preliminar de nulidade sentencial rejeitada.
4. A Constituição Federal eleva a defesa do consumidor ao plano dos direitos fundamentais, ao estabelecer que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor (CF, art. 5o, XXXII). 4.1. A vulnerabilidade é o conceito que fundamenta todo o sistema consumerista, o qual busca proteger a parte mais frágil da relação de consumo, a fim de promover o equilíbrio contratual.
5. O fornecedor tem o dever de prestar informações fundamentais para a tomada de decisão por parte do consumidor (CDC, art. 6°, III). Além disso, deve entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços (CDC, art. 40, caput). 5.1. Obrigar a paciente a arcar com os custos da internação que não foram custeados pelo plano de saúde, sem antes informar da negativa por este e de seu respectivo valor, constitui evidente abuso.
6. Evidenciado que a clínica apelante não logrou comprovar que informou tempestivamente a paciente acerca da negativa de cobertura do plano de saúde, e, tampouco, os respectivos valores, tem-se por configurada a falha na prestação do serviço por sua parte, o que resulta na improcedência da pretensão de cobrança dos custos dos serviços prestados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. Viola o dever informação o prestador de serviços médicos que não comprova ter informado de forma clara e imediata ao paciente ou seu responsável a respeito da negativa de cobertura do atendimento por parte do plano de saúde, sem que lhe tenham sido previamente esclarecidos a respeito do orçamento dos produtos e serviços que estavam sendo prestados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, e 40.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1873752, Relatora SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, j. 12/06/2024; TJDFT, Acórdão 1652301, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, j. 23/11/2022; TJDFT, Acórdão 1146749, Relator FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, j. 23/1/2019.